Tribunal: TJDFT
Processo: 0734552-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE PESSOAS E COM RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE DA CONDUTA. PACIENTE FORAGIDO. ORDEM DENEGADA.
1. Está configurada a necessidade da prisão preventiva para garantia de ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva, devidamente evidenciado e fundamentado na decisão de primeiro grau, especialmente quando o paciente possuir contra si duas condenações transitadas em julgados pela prática do crime de roubo majorado, e ainda se encontrava cumprindo pena no regime aberto no momento do cometimento do suposto crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e com restrição da liberdade da vítima.
2. O fato de o paciente estar foragido do distrito da culpa denota desprezo pelas decisões do Poder Judiciário e aumenta a possibilidade de se furtar ao cumprimento dos ditames legais.
3. A manutenção da prisão cautelar não ofende qualquer dispositivo constitucional, sobretudo no que tange aos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal, bem como não representa antecipação de cumprimento de pena, sendo, para esta diretiva, suficientes indícios de autoria e não aquela certeza que se exige para sentença condenatória.
4. ORDEM DENEGADA.